Tribunal: TJPA
Processo: 0022749-10.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022749-10.2006.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA TEREZINHA BRAGA SAMPAIO, ROSA MARIA BUENANO NUNES, SILVIA REIS DA PAIXAO MONTENEGRO, MARIA JOSE SAMPAIO DE CARVALHO, MARIA FATIMA PINTO NEVES, MARIA DE NAZARE TAVARES DA SILVA, SELMA MARIA GUERREIRO BENTES, CARMEN LUCIA ALVES FERRAZ, DANIELA SAMPAIO COELHO DE SOUZA, MARIA DAS GRACAS DIAS CORECHA, SILVANA MARIA DA SILVA HOLANDA, SIMONE MARIA TAVARES DA SILVA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIFERENÇAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR. PLANO REAL. ATO
Nº 031/2002-MD DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ.
PRELIMINARES E PREJUDICIAIS REJEITADAS.
RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Preliminar de ilegitimidade passiva: é importante observar que a sentença condenou não apenas o IGEPREV, mas ambos os réus (Estado do Pará e IGEPREV) ao pagamento das diferenças pleiteadas pelas apeladas. Em relação ao Estado do Pará houve atribuição de responsabilidade pelo pagamento das parcelas relativas às servidoras em atividade, e para autarquia previdenciária (IGEPREV) caberá o pagamento das servidoras inativas. Nota-se, assim, ter ocorrido o reconhecimento da legitimidade passiva de cada réu em consonância com suas funções institucionais e de acordo com o momento de em que a vantagem pecuniária seria devida, isto é, se antes ou depois da aposentação. Portanto, deve ser rejeitada a presente preliminar.

2.

Prejudicial de prescrição - art. 206, § 2º do Código Civil:
a antiga controvérsia acerca da incidência de outras normas, que não a especial consubstanciada no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, restou dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo (Tema 553).
O Código Civil de 2002 fez referência às prestações alimentares de natureza civil, relação de direito privado, as quais não se confundem com as percebidas decorrentes de relação estatutária (Direito Público) como ocorre no caso presente.
Portanto, a
prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou pretensão deduzido em face da Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal. No caso presente, a Mesa da Assembleia Legislativa Estadual reconheceu o direito a parcela indenizatória, decorrentes das diferenças resultantes da conversão dos vencimentos para URV, conforme
Ato nº 031/2002-MD/AL, inclusive prevendo sua incorporação a partir de janeiro/2003, tendo as apeladas ajuizado a presente ação em 03/11/2006, restando evidente a inocorrência da prescrição quinquenal, razão pela qual rejeita-se a presente prejudicial.

3.

Arguição incidental de inconstitucionalidade: diversamente do que alegou o apelante o Ato da Mesa nº 031/2002-MD/AL não inovou na ordem jurídica (prerrogativa de lei em sentido estrito), tampouco concedeu parcela remuneratória aos servidores do Poder Legislativo, tendo apenas assegurado o pagamento de diferenças decorrentes da conversão dos vencimentos para Unidade Real de Valor – URV (Plano Real), inclusive restando consignado que tais diferenças seriam pagas sem onerar os gastos com pessoal respeitando os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (ID 2454074 – Pág. 63), razão pela qual descabe falar em violação dos arts. 37, X e 169 da CF. Arguição incidental de inconstitucionalidade rejeitada.

4.
O apelante sustentou a impossibilidade de pagamento e incorporação das perdas decorrentes da conversão dos vencimentos para URV (implantação do Plano Real) diante do caráter transitório da vantagem em questão.

5.

Em razão da edição do Plano Real houve necessidade de empreender a conversão do salário mínimo, dos vencimentos e dos proventos de inatividade, calculados pela antiga moeda, para Unidade Real de Valor – URV, o que resultou nas perdas/diferenças reconhecidas pelo próprio Poder Legislativo Estadual no retrocitado Ato da Mesa nº 031/2002-MD/AL.

6.

No caso presente, entretanto, é possível visualizar o pagamento das diferenças previstas no ato legislativo combatido, entre os meses de abril a dezembro de 2002, sendo descontinuado a partir de janeiro de 2003, a despeito da expressa determinação de incorporação.

7.

Cumpre observar que o reconhecimento dessas diferenças vencimentais por óbvio também repercutiu sobre o valor da contribuição previdenciária, de maneira que é inquestionável não apenas a legitimidade passiva da autarquia previdenciária apelante, assim como impõe reconhecer que tais diferenças se estendem aos servidores e as servidoras inativos(as).

8.

É importante ressaltar, a exemplo do que já fora feito pela sentença, o reconhecimento dessas diferenças não consistiu em aumento, elevação de ganho e/ou nova parcela remuneratória, mas mera recomposição do poder aquisitivo dos servidores afetados.

9.

Recurso voluntário conhecido e desprovido, sentença confirmada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de voluntário, interposto pelo IGEPREV, confirmando a sentença em remessa necessária nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA N° 0022749-10.2006.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADOR AUTÁRQUICO: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO (OAB/PA 9.456)

APELADA: SILVANA MARIA DA SILVA e OUTRAS

ADVOGADO: JOSÉ OPÔNCIO

DE OLIVEIRA FILHO (OAB/PA 4.490)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, no sentido de condenar os requeridos (IGEPREV e Estado do Pará) a restituírem valores referentes a diferença verificada – conversão da remuneração em URV (Plano Real) -, acrescidos de juros e correção, e incorporarem aos vencimentos e proventos de aposentadoria das autoras o percentual de 7% (sete por cento), sobre os vencimentos e parcelas que a ele aderem apurado em liquidação.

O apelante, preliminarmente, arguiu sua ilegitimidade passiva ao argumento de que algumas das apeladas são servidoras efetivas e por esta razão, em relação a elas, o processo deverá ser extinto sem resolução de mérito.

No mérito, arguiu a ocorrência da prescrição bienal prevista no art. 206, § 2º do Código Civil.

Aduziu a inconstitucionalidade do Ato nº 031/2002-MD/AL, posto que não podia criar direitos ou estabelecer despesas para administração.

Defendeu a impossibilidade de pagamento e incorporação das perdas decorrentes da conversão dos vencimentos para URV (implantação do Plano Real) diante do caráter transitório da vantagem em questão.

Finalizou requerendo o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente o pedido autoral.

O Estado do Pará não interpôs recurso voluntário.

As apeladas não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e da remessa necessária.

1 PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV – REJEIÇÃO:

É importante observar que a sentença condenou não apenas o IGEPREV, mas ambos os réus (Estado do Pará e IGEPREV) ao pagamento das diferenças pleiteadas pelas apeladas.

Em relação ao Estado do Pará houve atribuição de responsabilidade pelo pagamento das parcelas relativas às servidoras em atividade, e para autarquia previdenciária (IGEPREV) caberá o pagamento das servidoras inativas.

Nota-se, assim, ter ocorrido o reconhecimento da legitimidade passiva de cada réu em consonância com suas funções institucionais e de acordo com o momento de em que a vantagem pecuniária seria devida, isto é, se antes ou depois da aposentação.
Portanto, deve ser rejeitada a presente preliminar
.

2 MÉRITO.

2.1 PREJUDICIAL. DA PRESCRIÇÃO BIENAL – REJEIÇÃO:

O apelante alegou que as apeladas pleitearam o pagamento de diferenças a partir de janeiro/2003, porém ajuizaram a ação em 2006, motivo pelo qual sustentou a ocorrência da prescrição bienal prevista no
art. 206, § 2º do Código Civil
.

A antiga controvérsia acerca da incidência de outras normas, que não a especial consubstanciada no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, restou dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo (Tema 553)

confira-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC)
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo

prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes:

REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3.
Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
.

4.
O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação
. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042)
.

5.
A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico.
Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012)

Em julgados mais recentes a retrocitada tese vinculativa restou mantida, inclusive havendo distinção entre a natureza alimentar (individual e privada) da parcela com a relação jurídica de direito público, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO EM VIRTUDE DE CITAÇÃO VÁLIDA EM PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.

1. O Tribunal de origem consignou que não ocorreu a prescrição, uma vez que a sentença proferida na ação ajuizada pelo Sindicato transitou em julgado, em 4.7.2008, data em que se reiniciou o curso do lapso prescricional restante, de dois anos e meio. "Assim, como a presente ação foi proposta em 14.12.2010, transcorrido, portanto, prazo inferior a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses da data do trânsito em julgado da referida sentença, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida."

2. Mostra-se inaplicável, no caso dos autos, a prescrição bienal do art. 206, § 2º, do CC de 2002, uma vez que o conceito jurídico de prestações alimentares nele previsto não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar. O Código Civil de 2002 faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em relação de Direito Público.

3. O entendimento do STJ é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Súmula 85 do STJ.

4. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a atual jurisprudência do STJ, segundo a qual a citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 202.429/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 12/9/2013.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Consoante entendimento desta Corte, a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a administração pública e o particular, não incidindo a prescrição bienal prevista no art. 206, § 2º, do Código Civil.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 245.438/AP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 7/2/2017.)

O Código Civil de 2002 fez referência às prestações alimentares de natureza civil, relação de direito privado, as quais não se confundem com as percebidas decorrentes de relação estatutária (Direito Público) como ocorre no caso presente. Portanto, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou pretensão deduzido em face da Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal.

No caso presente, a Mesa da Assembleia Legislativa Estadual reconheceu o direito a parcela indenizatória, decorrentes das diferenças resultantes da conversão dos vencimentos para URV, conforme
Ato nº 031/2002-MD/AL, inclusive prevendo sua incorporação a partir de janeiro/2003, tendo as apeladas ajuizado a presente ação em 03/11/2006,
restando evidente a inocorrência da prescrição quinquenal, razão pela qual rejeita-se a presente prejudicial
.

2.2 PREJUDICIAL. DA ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO Nº 031/2002-MD/AL. REJEIÇÃO:

Diversamente do que alegou o apelante o Ato da Mesa nº 031/2002-MD/AL não inovou na ordem jurídica (prerrogativa de lei em sentido estrito), tampouco concedeu parcela remuneratória aos servidores do Poder Legislativo, tendo apenas assegurado o pagamento de diferenças decorrentes da conversão dos vencimentos para Unidade Real de Valor – URV (Plano Real), inclusive restando consignado que tais diferenças seriam pagas sem onerar os gastos com pessoal respeitando os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (ID 2454074 – Pág. 63), razão pela qual descabe falar em violação dos arts. 37, X e 169 da CF.

Assim, rejeito a arguição incidental de inconstitucionalidade
.

2.3 MÉRITO RECURSAL. EXAME DA MATÉRIA DE FUNDO:

O apelante sustentou a impossibilidade de pagamento e incorporação das perdas decorrentes da conversão dos vencimentos para URV (implantação do Plano Real) diante do caráter transitório da vantagem em questão.

A Lei Federal nº 8.880/94 que instituiu o Plano Real estabeleceu:

Art. 18 - O salário mínimo é convertido em URV em 1º de março de 1994, observado o seguinte
:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei; e

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

Parágrafo Único - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de salário inferior ao efetivamente pago ou devido, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, de acordo com o art. 7º, inciso VI, da Constituição.

(...)

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.

Art. 23 - O disposto no art. 22 aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento de servidor público civil e militar.

Em razão da edição do Plano Real houve necessidade de empreender a conversão do salário mínimo, dos vencimentos e dos proventos de inatividade, calculados pela antiga moeda, para Unidade Real de Valor – URV, o que resultou nas perdas/diferenças reconhecidas pelo próprio Poder Legislativo Estadual no retrocitado Ato da Mesa nº 031/2002-MD/AL.
Confira-se:

Art.
1º
- Conceder a todos os servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, nos meses de abril a dezembro do ano de 2002, parcela indenizatória fixa de 7% sobre o vencimento e parcelas que a ele aderem em car
á
ter permanente, a título inclusive de indeniza
çã
o de diferen
ç
as decorrentes da convers
ã
o dos vencimentos dos servidores para a URV no m
ê
s de abril de 1994, nos termos da proposta da Associa
çã
o dos Servidores desta Assembl
e
ia Legislativa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Aos aposentados, aplica-se o disposto neste artigo.

Art. 2º - A incorporação, aos vencimentos dos servidores, do índice a que se refere o artigo anterior, sedará, em caráter definitivo, a partir de janeiro de 2003.

No caso presente, entretanto, é possível visualizar o pagamento das diferenças previstas no ato legislativo combatido, entre os meses de abril a dezembro de 2002, porém, isto restou descontinuado a partir de janeiro de 2003, a despeito da expressa determinação de sua incorporação como demonstrado acima.

Registre-se, por oportuno, que a presente controvérsia já foi apreciada neste Tribunal de Justiça pela extinta 2ª Câmara Cível Isolada, cujo v. acórdão ficou assim resumido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO SUSCITADO EX OFFICIO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EM URV. PLANO REAL. INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA DE PERDAS SALARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. POSTERIOR INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANTIDA A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DETERMINAR A RETIFICAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO CRIADA À ESPÉCIE. APELOS IMPROVIDOS.

1 Preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e prejudicial de mérito de prescrição rejeitadas à unanimidade.

2 Em razão do caráter condenatório da sentença de primeira instância, inobstante sua iliquidez, cumpre suscitar reexame necessário ex officio, conforme precedentes.

3 É constitucional e legal a instituição de indenização compensatória pelas perdas salariais decorrentes da conversão da remuneração dos servidores públicos em URV, quando do advento do plano real.

4 No caso vertente, houve a incorreta incorporação da indenização criada por lei, conferindo direito à cobrança da diferença não paga pelo Estado, com os devidos reflexos nas vantagens pecuniárias pertinentes, bem como, com a pertinente correção dos proventos de aposentadoria.

5 As vantagens tratadas no caso concreto, por determinação do art. 115, da lei 5.810/94, deverão ser estendidas, também, aos servidores inativos, na forma da lei.

6 Não merece qualquer reforma a decisão, quanto ao percentual e marco inicial dos juros aplicáveis à espécie, bem como, no que tange ao percentual de honorários advocatícios fixado.

7 Recursos de Apelação Cível conhecidos e não providos, sendo a sentença mantida, à unanimidade.”
(TJPA, 2ª Câmara Cível Isolada, processo nº 0022749-04.2006.8.14.0301, Relator Des. Cláudio Montalvão Neves).

Cumpre observar que o reconhecimento dessas diferenças vencimentais por óbvio também repercutiu sobre o valor da contribuição previdenciária, de maneira que é inquestionável não apenas a legitimidade passiva da autarquia previdenciária apelante, assim como impõe reconhecer que tais diferenças se estendem aos servidores e as servidoras inativos(as).

É importante ressaltar, a exemplo do que já fora feito pela sentença, a o reconhecimento dessas diferenças não consistiu em aumento, elevação de ganho e/ou nova parcela remuneratória, mas mera recomposição do poder aquisitivo dos servidores afetados.

ANTE O EXPOSTO
,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo IGEPREV, para confirmar a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/06/2024